Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RÉ. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE A TERCEIROS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INADIMPLEMENTO DA RÉ. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. QUANTIA QUE DEIXOU DE GANHAR. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC.
2. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
3. Evidenciado que a Ré não cumpriu sua parte no pacto, qual seja, a transferência das quotas subscritas, integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, nos termos da Cláusula Primeira do contrato firmado.
4. Não prospera a alegação de que o Autor teve conhecimento das transações realizadas pela Ré, visto que esta não fez prova do alegado. Além disso, tal situação não estava prevista no contrato firmado com o Autor, de modo que, ao firmar o contrato com o fundo, a Ré assumiu riscos ao dar em garantia quotas a que tinham direito outros investidores.
5. Ao firmar o contrato com o Autor com promessa transferência de ações e prováveis ganhos financeiros com a inauguração do empreendimento, e, antes mesmo de inaugurado transmitir as ações a terceiro, e inviabilizar os repasses esperados, sem dar ao Autor qualquer previsão quanto ao efetivo cumprimento do pactuado, a Ré incorreu em patente violação do princípio da boa-fé, que as partes devem guardar tanto na celebração quanto na execução dos negócios, nos termos do art. 422 Código Civil.
6. Constatado o inadimplemento da Ré, impõe-se o reconhecimento do direito do Autor de desfazer o pacto e exigir a restituição dos valores pagos, nos termos do art. art. 475, do Código Civil.
7. Os lucros cessantes consistem naquilo que a vítima deixou de lucrar, de forma efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução. Portanto, o requerente tem que demonstrar a quantia que efetivamente deixou de ganhar em razão da lesão sofrida, o que não ocorreu, visto que não está demonstrado nos autos que os lucros visados pelo Autor eram certos, principalmente por tratar-se de empreendimento em fase inicial.
8. O inadimplemento contratual, como sabe, não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; pois o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível.
9. Portanto, observa-se que o Autor foi vencedor em dois dos seus pedidos, pois alcançou a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. Foi sucumbente, no entanto, quanto aos lucros cessantes e aos danos morais alegados. Logo, é forçoso concluir que houve sucumbência recíproca e proporcional.
10. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado a base para a fixação dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos.
11. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) (i) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) seguintes bases de cálculo: (ii) o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa. E por último, aplica-se (iv) a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
12. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível reformar de ofício a sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios.
13. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.
14. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.